Tribunal: TJDFT
Processo: 0009551-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARROLAMENTO. SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. Arrolamento sumário é o procedimento utilizado quando as partes são maiores, capazes e há consenso na partilha. Reflete um método mais simplificado de forma a respeitar a efetividade processual.
2. A partir da inovação trazida pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, é desnecessária a comprovação prévia de quitação tributária no arrolamento sumário e relega o lançamento dos impostos eventualmente devidos à oportunidade posterior ao trânsito em julgado da sentença homologatória.
3. Ante a natureza processual e não tributária dos artigos 659 e 662, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em violação à norma tributária ou constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.